Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. IRREGULARIDADE. NÃO CONSTATADA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTO. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. O Código de Processo Penal pátrio considera viciada a prova obtida mediante a violação de normas constitucionais ou legais. Artigo 157 do CPP.

2. No caso, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há se falar em irregularidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. STJ.

3. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.

4. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.

5. A quantidade de disparos em face da vítima demonstra maior intensidade do dolo e justifica o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.

6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.

7. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.

8. Recurso conhecido e desprovido.